Tribunal: TJDFT
Processo: 0718464-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718464-30.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA MONTEIRO, FERNANDA RAMOS MONTEIRO AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO 1. Não há risco de dano grave que justifique a antecipação da tutela recursal. A eventual recuperação judicial da agravada não alcançará, certamente, patrimônio de terceiro. Quanto ao pedido subsidiário, sequer foi formulado ao Juízo a quo, o que impede o seu conhecimento pela Turma, sob pena de suprimento de instância. Não custa assinalar, porém, que os agravantes podem dirigir-se diretamente ao Cartório para o registro da promessa de compra e venda, o qual será efetuado, se o título for registrável, independentemente de ordem judicial. 2. Conheço parcialmente do agravo de instrumento e indefiro a tutela recursal pretendida. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões, caso já citada. I. Brasília, 24.06.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator